Tribunal: TJMT
Processo: 1031143-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031143-54.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RUDINEY ROCHA PORTES - CPF: 983.238.571-72 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DO ÔNUS SUcUMBENCIAL NOS TERMOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR – DESPROVIMENTO DO APELO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA- QUANTUM PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.

A respeito da verba honorária não havia outro caminho a não ser estipular essa verba nos ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Ademais, a majoração dos honorários era a medida que se impunha, tendo em vista o desprovimento do Apelo (artigo 85, § 11, do CPC/15). Do mesmo modo, não se revela exorbitante o acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) no
quantum
da verba honorária.

Mostrou-se patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1031143-54.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Agravante alega que, diante do princípio da causalidade, o Agravado é quem deveria arcar com o ônus sucumbencial e que ao caso descabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

Insurge-se, ainda, a respeito da majoração da verba honorária em sede recursal e sustenta a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, haja vista que apenas se utilizou de recurso legalmente previsto para ver modificada decisão da qual não pactua.

Assim, pugna reforma do
decisum
nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50400985.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020